Tribunal: TJMT
Processo: 1052554-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052554-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BRUNO SILVA MOREIRA - CPF: 037.473.861-05 (RECORRENTE), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUTOR IDENTIFICADO. DISTINTO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CIENTIFICAÇÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE AO CONDUTOR. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. SÚMULA 312/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id.

270841934 - reclamação no

1052554-06.2023.8.11.0001 - JEFAZ da Capital
), que julgou improcedente o pedido inicial.

- da notificação de autuação.

Considerando os documentos juntados nos autos (
id. 270841916
) verifica-se que a Recorrente teve ciência da infração no local do flagrante, o que faz com que o auto de infração, de acordo com o art. 280, VI, do CTB, nessas condições, valha como notificação de autuação.

Nesse sentido:

“...

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: (...)

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração. ...”

Assim, o Autor foi devidamente cientificado da infração no local do flagrante para defesa prévia.

- da notificação de imposição de penalidade.

Contudo, de acordo com o CTB, art. 282:
“
Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. “
e com a Súmula 312/STJ:
“
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”,
ainda que se reconheça a validade da notificação de autuação em casos de flagrante, nos termos do art. 280, inciso VI, do CTB, tal circunstância não exime a autoridade de trânsito do dever de expedir a notificação da penalidade, a qual constitui etapa autônoma e obrigatória do processo administrativo sancionador.

Assim, i
mportante definição, é saber se o condutor autuado é, ao mesmo tempo, proprietário do veículo, posto que, se a autuação se der em desfavor de condutor que não seja o proprietário, e estando aquele devidamente identificado, a ele (
condutor
) deverá ocorrer a dupla notificação (
autuação e penalidade aplicada
).
Precedentes. (
STJ – Pres - AREsp n. 2.864.760 – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 31/3/2025 - DJEN 3/4/2025
); (
STJ – 2a T - AgInt no REsp no 1875132/RS - 2020/0117201-9 – rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 12/4/2021 - DJe 15/4/2021
) e (
STJ – 1a T - AgRg no REsp n. 1.246.124/RS – rel. Ministro Benedito Gonçalves – j. 1/3/2012 - DJe 6/3/2012
).

Dessa forma, ainda que o auto de infração possa ser considerado como notificação da autuação, a ausência de apresentação de defesa prévia não exime a autoridade de trânsito da obrigatoriedade de notificar o infrator/condutor ou o proprietário do veículo acerca da aplicação da penalidade.

No caso concreto, o Recorrido não comprovou, por qualquer meio, a expedição e o envio da notificação da penalidade ao infrator/condutor (
Recorrente
), o que torna nula a imposição da penalidade em questão.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

DOU PROVIMENTO ao recurso para:
a.1)
reformar a sentença recorrida;
a.2)
anular o ato administrativo – auto de infração DTN0008518;
a.3)
determinar, após o trânsito em julgado, a baixa do auto, no prazo de 5 dias. Fixo multa simples de R$ 2.000,00

(
dois mil reais
), para o caso de descumprimento injustificado da presente medida, nos termos do art. 537 do CPC.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025